Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUSENTE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIMES PRATICADOS MEDIANTE DUAS AÇÕES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, CP, por duas vezes), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição sob o argumento de desconhecimento do réu acerca da origem ilícita dos bens.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Inviável a desclassificação das receptações dolosas para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão dos bens evidenciam que o agente possuía clara ciência da origem criminosa dos bens receptados.
4. Não há como se desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
5. Fixada pena privativa de liberdade em patamar inferior a 4 anos e sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, inviável o estabelecimento do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
6. Inviável a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal) quando ausente o juízo de certeza quanto à elementar do tipo penal.
7. Ainda que o flagrante seja único, se consumados os delitos em momentos distintos, tendo o réu desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal.
8. Recursos conhecidos. Recurso da defesa desprovido. Recurso da acusação parcialmente provido.